Tribunal: TJES
Processo: 5006542-42.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006542-42.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEJANDIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. PROVA DIGITAL. ARQUIVOS DE ÁUDIO. EXCLUSÃO PREMATURA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À PROVA. AMPLA DEFESA. ADMISSIBILIDADE E VALORAÇÃO. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO EXIGÍVEL. PROVA EMPRESTADA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra decisão que, em ação possessória, indeferiu a admissão de prova em arquivos de áudio por considerá-la inidônea e inútil.

2. A agravante pleiteia a concessão da justiça gratuita e o restabelecimento das mídias digitais, alegando que demonstram tratativas negociais que afastam o esbulho, configurando cerceamento de defesa sua exclusão precoce.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se é legítima a exclusão antecipada de arquivos eletrônicos de áudio sob fundamento de incerteza inicial sobre sua autoria e integridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção de veracidade, deferindo-se o benefício frente à ausência de provas em contrário.

5. O direito fundamental à prova orienta-se pela utilidade e licitude, não se confundindo os requisitos de admissibilidade com o posterior juízo de valoração do conteúdo.

6. Eventual dúvida sobre a integridade ou autoria de gravações digitais não autoriza o descarte sumário do material, devendo ser sanada na instrução processual por meio de contraditório, prova oral ou perícia técnica.

7. As mídias e degravações apresentam pertinência com o cerne da lide possessória, e sua exclusão antes da audiência impede o pleno exercício da atividade probatória.

8. É admissível a utilização de elementos audiovisuais de demanda correlata sob o instituto da prova emprestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para conceder a gratuidade da justiça e admitir as mídias de áudio e a prova emprestada nos autos, postergando sua valoração para a sentença.

10. Tese de julgamento: "A incerteza inicial sobre a autenticidade de arquivos digitais de áudio não justifica sua exclusão prematura do processo, devendo a controvérsia ser resolvida na instrução sob o crivo do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 99, § 3º, 369, 371 e 372; Constituição Federal, art. 5º, inciso LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, RI 0001207-15.2023.8.16.0161; TJ-DF, APC 0702709-27.2021.8.07.0012; TJES, AI 35169006331.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DEJANDIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

contra a r. decisão que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, indeferiu a admissão de prova consistente em arquivos de áudio (item 2.2), por considerá-la inidônea e inútil ao deslinde da causa.

Em suas razões (id.
19160151
), a agravante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) que a prova digital (áudio) foi prematura e indevidamente excluída do acervo probatório; (iii) que as mídias contêm tratativas negociais com prepostos da agravada que autorizaram sua entrada no imóvel, afastando a tese de esbulho e demonstrando a existência de pagamentos; (iv) que a dúvida do juízo sobre a autoria e integridade das gravações deve ser resolvida mediante o contraditório e, se necessário, prova técnica, e não pelo descarte precoce do material, caracterizando cerceamento de defesa e risco de prolação de sentença baseada em instrução deficitária.

Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id.
19247252
) para determinar a manutenção provisória das mídias nos autos.

Contrarrazões no id.
19827752
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006542-42.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEJANDIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DEJANDIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

contra a r. decisão que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, indeferiu a admissão de prova consistente em arquivos de áudio (item 2.2), por considerá-la inidônea e inútil ao deslinde da causa.

Em suas razões (id. 19160151), a agravante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) que a prova digital (áudio) foi prematura e indevidamente excluída do acervo probatório; (iii) que as mídias contêm tratativas negociais com prepostos da agravada que autorizaram sua entrada no imóvel, afastando a tese de esbulho e demonstrando a existência de pagamentos; (iv) que a dúvida do juízo sobre a autoria e integridade das gravações deve ser resolvida mediante o contraditório e, se necessário, prova técnica, e não pelo descarte precoce do material, caracterizando cerceamento de defesa e risco de prolação de sentença baseada em instrução deficitária.

Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 19247252) para determinar a manutenção provisória das mídias nos autos.

Contrarrazões no id. 19827752 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, impõe-se a análise definitiva do pleito de gratuidade da justiça formulado pela agravante. A esse respeito, sublinhe-se que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. À míngua de elementos concretos ou de prova em contrário que evidenciem a capacidade financeira da recorrente para suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento, deve prevalecer o direito ao benefício. Portanto, ratificando a orientação delineada em sede liminar,
CONCEDO
em caráter definitivo os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante.

A controvérsia reside na legalidade da exclusão antecipada de arquivos eletrônicos de áudio gravados pela requerida, sob o fundamento de incerteza inicial acerca de sua autoria e integridade técnica.

O ordenamento processual civil assegura às partes o direito fundamental à produção da prova como corolário do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 369
1
do Código de Processo Civil. A admissibilidade dos meios de prova orienta-se pelos critérios de utilidade e licitude, razão pela qual objeções formais ou dúvidas genéricas acerca do suporte informático não autorizam a rejeição liminar do material pelo magistrado.

No caso, constata-se que a prova cuja admissão se discute incide sobre o núcleo do fato controvertido, apresentando-se como elemento apto a elucidar as circunstâncias do ingresso da recorrente no imóvel e a subsistência das tratativas financeiras invocadas. Desse modo, os pressupostos de admissibilidade da prova não se confundem com o juízo de valoração de seu conteúdo e eficácia: enquanto a admissibilidade vincula-se à utilidade e à licitude do elemento para ingressar no processo, o exame posterior acerca da integridade, da autoria e do exato contexto dos diálogos gravados constitui matéria afeta à valoração do acervo probatório, cuja análise deve ser reservada ao momento da prolação da sentença, após o regular crivo do contraditório.

As provas atípicas — categoria que abrange os arquivos digitais — exigem um exame mais rigoroso nessa etapa de valoração, o que resguarda a certeza sobre a origem, a regularidade de sua obtenção e a fidedignidade do conteúdo apresentado. Portanto, a prova digital possui peculiaridades técnicas, mas não deve ser descartada de plano sob o argumento de incerteza quanto à sua autenticidade. Eventual dúvida acerca da integridade e da identidade dos interlocutores em gravações impõe a abertura de oportunidade para verificação, seja mediante prova técnica, seja pelo confronto com a prova oral, cabendo ao julgador a sua valoração contextual em conjunto com os demais elementos dos autos.

A impugnação quanto à autenticidade das vozes ou adulteração dos arquivos deve ser solvida mediante o regular exercício do contraditório no curso da instrução, admitindo-se a elucidação por meio da oitiva de testemunhas, depoimentos pessoais ou, se estritamente necessário, perícia técnica especializada, conforme preceitua o art. 371
2
do diploma processual.

Na espécie, constata-se que a instrução processual foi guarnecida com a juntada das transcrições das conversas eletrônicas, cujos registros audiovisuais retratam diálogos travados com representantes da empresa demandada. Essas degravações e os elementos indiciários coligidos pela agravante evidenciam a pertinência temática das mídias com o cerne da lide possessória, tais como a convergência de vontades para a tradição do imóvel ("assinar um acordo, entregando a chave pra ela", id. 94753634 — autos de origem) e a anuência com a imediata fruição do bem ("vai aproveitar o teu inverno lá ainda", id. 94753636 — autos de origem).

Desse modo, o descarte de tais arquivos documentais antes da realização da audiência de instrução e julgamento obsta o pleno exercício da atividade probatória, porquanto subtrai das partes a faculdade de contrapor os depoentes e as testemunhas ao conteúdo das mídias digitais em tempo real.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à ampla defesa e ao contraditório é assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo considerado cerceamento de defesa o indeferimento de provas requeridas justificadamente pela parte e essenciais à comprovação de suas alegações.
Na análise dos autos, observou-se que o recorrente manifestou o interesse na produção de provas, incluindo a oitiva de testemunhas, com o objetivo de elucidar a dinâmica do acidente. Contudo, a sentença de primeiro grau foi proferida sem que lhe fosse assegurada a oportunidade de produzir tais provas.
A jurisprudência consolidada admite que a falta de apreciação de provas devidamente requeridas e necessárias à elucidação dos fatos pode resultar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.IV
. DISPOSITIVO E TESE Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença de origem, determinando o retorno dos autos para a realização de audiência de instrução e julgamento. Tese de julgamento: “É nula a sentença que indefere a produção de provas requeridas de forma fundamentada pela parte, impedindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, em violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal”. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, inciso LV. (TJ-PR 00012071520238160161 Sengés, Relator: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 17/02/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/02/2025)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA ORAL. NECESSIDADE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DIREITO À PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. O direito à prova é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis à corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrado
. 2. O fato de ser o juiz o destinatário da prova não pode ensejar arbitrariedade; deve, por conseguinte, revelar a soberania do magistrado no julgamento conjugado com o respeito ao devido processo legal e a devida fundamentação do julgado, requisitos constitucionais. 3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07027092720218070012 1745767, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 23/08/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2023)

Somado a isso, o pleito de aproveitamento de elementos audiovisuais colhidos em demanda correlata perante o d. juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha encontra amparo na figura da prova emprestada prevista no art. 372 do Código de Processo Civil, servindo como subsídio legítimo para a identificação e contextualização das vozes controvertidas.

Por fim, saliente-se que no exame do recurso de agravo de instrumento “
a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, a reforma do item 2.2 da r. decisão agravada é medida que se impõe, a fim de restabelecer a admissão das mídias de áudio e determinar que o d. juízo
a quo
proceda à regular instrução e valoração conjunta do material com as demais provas orais e documentais deferidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a)
CONCEDER
, em caráter definitivo, os benefícios da gratuidade da justiça em favor da agravante;

b)
REFORMAR
o item 2.2 da r. decisão agravada, determinando a admissão e a permanência dos arquivos de áudio, bem como dos elementos de prova emprestada, no acervo instrutório da demanda originária, competindo ao juízo de primeiro grau proceder à valoração técnica e jurídica do material por ocasião da prolação da sentença.

É como voto.

1
Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

2

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)